Tribunal: TJDFT
Processo: 0709380-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS. FILA DE ESPERA. DEMORA NÃO EXCESSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. No caso concreto, não há situação emergencial a permitir o atendimento sem a submissão às regras usuais de atendimento estabelecidas pelo SUS, devendo, pois, respeitar os princípios da isonomia e da universalidade do atendimento dos serviços de saúde.
3. Ausente o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.